Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRORROGAÇÃO FUNDAMENTADA EM REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente do Distrito Federal que prorrogou a medida cautelar de monitoração eletrônica por 90 dias, diante de reiterados descumprimentos das medidas protetivas deferidas em favor de sua filha menor e da ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da prorrogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, à luz dos fundamentos apresentados pela autoridade judiciária e do histórico de descumprimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição e a prorrogação da medida de monitoração eletrônica encontram amparo no art. 20 da Lei no 14.344/2022, diante de elementos concretos que evidenciam a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da adolescente e de sua genitora, ambas vítimas em situação de vulnerabilidade.
4. O paciente, mesmo intimado das medidas protetivas que o impediam de se aproximar ou contatar as vítimas, reiterou condutas violadoras por meio de encontros presenciais e mensagens eletrônicas, fato que autoriza o juízo a adotar medidas mais gravosas, dentro dos limites legais.
5. A alegação de ausência de contraditório não se sustenta, pois o paciente foi pessoalmente intimado das decisões e teve assegurado o direito à defesa.
6. A medida de monitoração eletrônica mostra-se adequada e proporcional à gravidade da situação, considerando o histórico de violência psicológica, a reincidência no descumprimento das medidas e a condição de saúde da adolescente, conforme relatórios técnicos e manifestações do Ministério Público.
7. A jurisprudência do TJDFT orienta que as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistirem os riscos à integridade das vítimas, cabendo ao juízo reavaliar a situação diante de novos elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação da monitoração eletrônica, nos termos do art. 20 da Lei no 14.344/2022, é legítima quando fundamentada em reiterados descumprimentos de medidas protetivas e na necessidade de garantir a integridade das vítimas.
2. O contraditório é observado quando o paciente é devidamente intimado das decisões e tem assegurado o direito de defesa.
3. As medidas protetivas de urgência podem subsistir enquanto persistirem os riscos concretos às vítimas, ainda que ausente violação formal registrada no sistema de monitoramento eletrônico.